Tribunal: TJES
Processo: 5017359-39.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Política fundiária e da reforma agrária
Data de julgamento: 2026-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017359-39.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SERRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS E PLANO DE AÇÃO. ALEGAÇÃO DE LIMITAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E RESERVA DO POSSÍVEL. OMISSÃO DO PODER PÚBLICO CONFIGURADA. INTERVENÇÃO JUDICIAL LEGÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão liminar proferida em Ação Civil Pública que determinou a elaboração, pelo Município, no prazo de 180 dias, de estudos técnicos de risco e ambientais no Cinturão Verde do Bairro Eldorado, além da apresentação de plano de ação e medidas de publicidade, visando à mitigação de riscos ambientais e de ocupação irregular.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a determinação judicial de elaboração de estudos técnicos e de plano de ação configura indevida interferência na discricionariedade administrativa e violação à separação de poderes; (ii) estabelecer se a alegação de limitações orçamentárias e da teoria da reserva do possível afasta a obrigação do Município de adotar providências para prevenir riscos ambientais e sociais em área de preservação permanente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Poder Judiciário pode determinar a implementação de políticas públicas relacionadas à preservação do meio ambiente e à proteção da vida, sem que haja violação ao princípio da separação dos poderes, conforme jurisprudência consolidada do STF.

A situação fática demonstra grave risco ambiental e social, já constatado em diagnósticos técnicos anteriores, em área de preservação permanente e suscetível a inundações e deslizamentos, legitimando a atuação judicial diante da omissão do Poder Público.

A decisão judicial não impõe a imediata execução de obras ou medidas complexas, mas apenas a elaboração de estudos técnicos e de um plano de ação, medidas iniciais previstas no art. 39 da Lei nº 13.465/2017, cujo prazo de 180 dias se mostra razoável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O Poder Judiciário pode determinar a adoção de medidas administrativas para garantir a proteção ambiental e a segurança da população, sem violar a separação dos poderes.

A omissão do Poder Público em prevenir riscos ambientais e sociais legitima a intervenção judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 225; Lei nº 13.465/2017, art. 39; Decreto nº 9.310/2018, art. 30; Lei nº 12.651/2012, arts. 64 e 65.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 903241 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22.06.2018, DJe 01.08.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5017359-39.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE SERRA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante narrado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Serra em razão da Decisão Saneadora proferida no ID 10711617, em que a MMª. Juíza da Vara da Fazenda Pública Municipal da Comarca de Serra deferiu o pedido liminar formulado pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, nos autos da
Ação Civil Pública
nº 5007541-50.2023.8.08.0048, para determinar, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, sob pena de multa:

“a) que o Município da Serra elabore um estudo técnico para área de risco (art. 39, da Lei n.º 13.465/17 e do art. 30 do Decreto Federal nº 9310/18) no Cinturão Verde do Bairro Eldorado, caso ainda não realizado, para mapeamento da situação atual da região, com relação à identificação do núcleo urbano informal (consolidado) existente no local, delimitando eventual área de risco;

a.1) que após identificada a existência de risco, (desde que não seja caso de eliminação, correção ou administração deste), deverá o Município providenciar após prévia comunicação a este Juízo a imediata remoção das famílias, alocando-as em local apropriado;

a.2) Que o estudo técnico deve ser assinado e aprovado por técnico habilitado, pertencente ao Órgão Ambiental capacitado, integrante do SISNAMA, mesmo nos casos de realização por empresa credenciada licitada;

b) que o Município da Serra elabore um estudo técnico ambiental na área de APP existente nos núcleos urbanos informais apurados a fim de aferir os elementos exigidos pelo art. 64 ou 65 da Lei n.º 12.651/12 (conforme o caso);

c) a partir dos estudos técnicos supra referenciados, deverá o Requerido apresentar um plano de ação, traçando as estratégias tendentes à concretização de ações que, pelo manejo adequado dos riscos em referência, elimine ou atenue, gradualmente, segundo uma priorização baseada na gravidade de cada situação, esse contexto.

d) a afixação de placas de dimensões suficientes para dar publicidade ao teor da decisão judicial, defronte ao núcleo urbano informal, contendo dizeres alusivos a esta ação e à ordem do Juízo que venha a proibir edificações na região adjacente;”

No recurso de ID 10711613, o Município pugna pela reforma do
decisum
objurgado aos argumentos de que não foram consideradas suas limitações orçamentárias, pelo que invoca a teoria da reserva do possível. Afirma ainda que a realização de um novo e complexo processo de regularização em prazo exíguo, somado aos 8 (oito) procedimentos administrativos de regularização fundiária já em andamento e ao processo licitatório para regularizar outros 26 (vinte e seis) bairros simultaneamente compromete o planejamento municipal, gerando risco à ordem econômica e à separação de poderes, inexistindo omissão que justifique a intervenção judicial.

Como se vê, pretende a Fazenda Pública
impedir temporariamente a execução da ordem de implementação de medidas emergenciais no Cinturão Verde do Bairro Eldorado, relacionadas à regularização fundiária e à mitigação de riscos em áreas de preservação ambiental e de ocupação irregular.

De plano, cumpre ressaltar que

no Agravo de Instrumento a análise é um tanto quanto restrita: primeiro, aquilo que foi decidido na Instância originária e efetivamente devolvido à Instância Superior; segundo, nos casos de demandas ainda na fase embrionária, às provas documentais submetidas ao efetivo contraditório judicial e ao crivo da julgadora da causa.

Assim, em sede de Agravo, deve o Julgador ater-se aos fundamentos da decisão que ensejou o recurso, abstendo-se de apreciar alegações que possam levar ao julgamento precoce da ação principal, motivo pelo qual transcrevo os fundamentos nodais que culminaram na prolação do ato judicial que ora se impugna:

“[...]
como apurado pela própria municipalidade, restou constatado que a área está inserida em ‘Área Suscetível a Erosão, Deslizamento e Inundação’, com classificação de Risco R1 de Inundação e Risco R3 de Escorregamento (diagnóstico fundiário da SEDUR de 14/03/2019), além de ter sido verificado o avanço ao longo dos anos das invasões das áreas verdes e de risco.

[...]

Daí de se observar, que nas referidas ocupações urbanas existe a possibilidade de ocorrência de deslizamentos de encostas, inundações bruscas e processos geológicos ou hidrológicos correlatos.

Não bastasse a situação de risco já constatado, observo que área do Cinturão Verde do Bairro Eldorado faz parte da APA da Lagoa Jacuném, que é uma Unidade de Conservação municipal que tem por objetivo principal proteger os recursos hídricos e ecossistemas associados deste corpo hídrico, visto que está inserida em áreas de grande ocupação humana, com residência e indústrias.

Quanto a esse aspecto, não se pode olvidar que a questão ambiental ostenta considerável relevo no ordenamento jurídico, porquanto todos tem direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado sido elencado, inclusive, como um direito de todos, conforme se infere da leitura do artigo 225 da Constituição Federal, in verbis: Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

[...]

Diante dessas circunstâncias (fumus boni iuris), sobretudo a situação de risco e dos danos ambientais verificados (periculum in mora), aliado a responsabilidade do requerido pelo parcelamento do solo urbano, impõe-se o deferimento da tutela de urgência pleitada por ocasião da réplica.”

Pois bem. O Excelso Supremo Tribunal Federal -STF já se manifestou a respeito do tema em discussão no sentido de que
“
o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar a implementação de políticas públicas nas questões referentes à preservação do meio ambiente ecologicamente equilibrado para a atual geração, bem como para as futuras gerações
”

(
ARE 903241 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 22-06-2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-153 DIVULG 31-07-2018 PUBLIC 01-08-2018).

No presente caso, os elementos fáticos demonstram a gravidade da situação, na medida em que o Cinturão Verde é uma área de Reserva Florestal de propriedade municipal, identificada como “Área Suscetível a Erosão, Deslizamento e Inundação”, de maneira que a inação diante de tal cenário pode resultar em danos irreparáveis ao meio ambiente, devido à ocupação desordenada, e aos munícipes, haja vista o risco de perder vidas humanas.

Tal cenário configura omissão do Poder Público hábil a legitimar intervenção judicial, principalmente em se considerando que, de acordo com a petição inicial da demanda de origem (ID 23242570), desde o ano de 2016 o Ministério Público Estadual vem realizando investigações acerca das ocupações irregulares, estando em tratativa com o Município ao menos desde 2019.

Ademais, o argumento de que a decisão tumultuaria o planejamento municipal e seria antieconômica não merece prosperar, uma vez que a determinação judicial se limita à elaboração de estudos técnicos e de um plano de ação, que são fases iniciais da regularização fundiária, conforme previsto no art. 39 da Lei nº 13.465/2017, bem como o prazo de 180 (cento e oitenta) dias concedido é razoável para a execução dessas medidas preliminares, que visam a salvaguardar bens jurídicos de valor inestimável, como a vida e o meio ambiente.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.